Tribunal: TJBA
Processo: 8037442-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037442-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
MARCELO SANTOS DA CRUZ

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

**AA/II

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO. IMPERATIVIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos da sua atividade, independentemente de dolo ou culpa, especialmente se não faz prova da validade da contratação impugnada, razão da reforma da sentença.

II – A fraude na celebração de contrato de financiamento de veículo, que enseja a inscrição dos dados da vítima nos cadastros de restrição ao crédito, caracteriza o dano de ordem moral, devendo o
quantum
ser arbitrado em valor razoável.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8037442-06.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
CRISTIANO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE e como
Apelado
o BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA